Tribunal: TJSP
Processo: 1011877-72.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – Incontroversa a prestação de serviços advocatícios – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para condenar ao pagamento do valor de R$ 40.000,00 – Contrato prevê o pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 10% do valor do proveito econômico obtido, em caso de celebração de acordo – Termo de acordo firmado na vigência do contrato – Devido

Ementa:
COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – Incontroversa a prestação de serviços advocatícios – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para condenar ao pagamento do valor de R$ 40.000,00 – Contrato prevê o pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 10% do valor do proveito econômico obtido, em caso de celebração de acordo – Termo de acordo firmado na vigência do contrato – Devido o pagamento dos honorários advocatícios – RECURSO DO REQUERIDO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618610
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011877-72.2018.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante COIMBRA
AUTO POSTO LTDA, é apelado SIRLEI ANDRADE SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011877-72.2018.8.26.0006 -Voto no
2
Comarca: Capital – Foro Regional da Penha de França – 3a Vara Cível
MMa. Juíza da causa: Roseleine Belver dos Santos Ricci
Apelante: Coimbra Auto Posto Ltda.
Apelada: Sirlei Andrade Sociedade de Advogados
COBRANÇA

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS Incontroversa a prestação de serviços
advocatícios

SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA, para condenar ao pagamento do valor de
R$ 40.000,00 Contrato prevê o pagamento de honorários
advocatícios correspondentes a 10% do valor do proveito
econômico obtido, em caso de celebração de acordo Termo
de acordo firmado na vigência do contrato
Devido o
pagamento dos honorários advocatícios RECURSO DO
REQUERIDO IMPROVIDO
Voto no 26187
Trata-se de apelação interposta pelo Requerido contra a sentença de
fls.428/431, prolatada pela I. Magistrada Roseleine Belver dos Santos Ricci (em 23 de
setembro de 2019), que julgou parcialmente procedente a “ação de arbitramento de
honorários advocatícios”, para condenar ao pagamento do valor de R$ 40.000,00, com
correção monetária desde 13 de janeiro de 2017 e juros moratórios de 1% ao mês desde a
citação, além das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em
10% do valor da condenação.
O Requerido opôs embargos de declaração (fls.438/440), que foram
rejeitados (fls.447/448). Em seguida, apelou.
Alega que celebrado acordo entre as partes nos processos em que a
Autora atuou como patrona, que ausente a intervenção da Autora nas tratativas para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011877-72.2018.8.26.0006 -Voto no
3
celebração da avença, que a cláusula contratual que dispõe sobre a rescisão antecipada do
contrato não prevê o pagamento de honorários advocatícios proporcionais na hipótese de
acordo, que adimplidos os honorários advocatícios pro labore, que caracterizada a má
prestação dos serviços, e que indevida a fixação de honorários advocatícios. Pede o
provimento do recurso, para a improcedência da ação (fls.451/461).
Contrarrazões a fls.469/480, alegando a inépcia recursal.
É a síntese.
Não caracterizada a inépcia recursal, porque o Requerido insurge-se
contra os fundamentos da sentença e, por outro lado, preenchidos os requisitos descritos no
artigo 1.010 do Código de Processo Civil.
No mais, incontroverso que celebrado “instrumento particular de
prestação de serviços advocatícios” (em 10 de outubro de 2013 cópias de fls.27/32), e que
a Autora atuou como patrona do Requerido em ações contra terceiro.
A Autora alega, na petição inicial, que “conforme previsão contida
na cláusula 2.1, item iii, do contrato celebrado entre as partes, em caso de acordo com a
parte contrária de referidas ações judiciais, são devidos pelo Requerido honorários
advocatícios de 10% do benefício econômico”; que em 07 de dezembro de 2016 o
Requerido celebrou acordo com a parte contrária sem a intervenção e anuência da Autora;
que “para não pagar os honorários da Requerente, que atuou nestes processos por mais de
quatro anos, rescindiu o contrato de prestação de serviços advocatícios com ela em 13 de
dezembro de 2016”; que o Requerido “auferiu um benefício econômico pelo não
pagamento do contrato de mútuo vencido antecipadamente e sua prorrogação de, no
mínimo, R$ 460.654,05”; que o acordo foi celebrado durante a vigência do contrato de
prestação de serviços, e que devido o pagamento de honorários advocatícios no valor de R$
46.065.40.
O Requerido sustenta, na contestação de fls.372/377, que “quando
da contratação dos serviços da Autora, os representantes na Ré deixaram claro que o
interesse era uma composição amigável para a renovação contratual”, que “em três anos de
patrocínio nas causas, a Autora não conseguiu firmar nenhum acordo com a Raízen,
colocando obstáculos em todas as propostas feitas pela empresa”, que “a Autora abandonou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011877-72.2018.8.26.0006 -Voto no
4
a representação criminal proposta contra os dirigentes da empresa... culminando na
destituição do escritório em 12 de dezembro de 2016”, e que “após a constituição de um
novo patrono, que se deu aos 16 de dezembro de 2016, as tratativas para uma composição
com a Raízen foram retomadas e aos 05 de janeiro de 2017, finalmente os acordos foram
assinados”.
Acrescenta que não houve qualquer participação da Autora no
acordo realizado, que “um acordo só pode ser considerado firmado após a assinatura e no
caso de processos judiciais, a sua homologação”, que “a data constante no instrumento de
renovação contratual não retrata a data da composição”, e que “a cláusula 2.i foi
devidamente quitada, sendo, portanto, pago em sua totalidade os honorários advocatícios
pelo serviço contratado”.
A cláusula 2.1, item iii, do “instrumento particular de prestação de
serviços advocatícios” (fls.27/32) estabelece que:
iii) Na hipótese de haver composição amigável com a parte contrária,
será devido o percentual de 10% (dez por cento) do benefício econômico
do contratante no processo indicado no item (iii) da cláusula 1.1,
limitado a R$ 50.000,00 (R$ 50.000,00), com vencimento em 05 (cinco)
dias contados da assinatura da petição de acordo.
Por sua vez, o termo de acordo celebrado entre o Requerido e terceiro,
referente aos processos mencionados na cláusula 1.1 do contrato de prestação de serviços
advocatícios (fls.27), foi firmado em 07 de dezembro de 2016 (fls.346/350), e, em consequência,
cabível o pagamento de honorários advocatícios à Autora em até cinco dias contados daquela data,
nos termos do contrato.
Ademais, as alegações de que a Autora não foi responsável pela
composição, de que a data expressa no termo de acordo diverge da data de assinatura do
documento (o que sequer foi comprovado), e de que homologada a avença somente após a
destituição da Autora não alteram o deslinde do feito, pois consta daquele documento que o termo
de acordo foi assinado antes da rescisão contratual (ocorrida em 12 de dezembro de 2016,
conforme alegado pelo próprio Requerido), e, portanto, evidente que iniciadas as tratativas de
acordo com a parte contrária sem a ciência da Autora durante a vigência do contrato de
prestação de serviços, o que é suficiente para ensejar o pagamento de honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011877-72.2018.8.26.0006 -Voto no
5
Por fim, descabida a alegação de caracterizada a conduta desidiosa da
Autora em razão da ausência de celebração de acordo em data anterior, porque compete ao
advogado a decisão técnica acerca da estratégia processual, e inexiste demonstração de
prejuízo ao Requerido em razão desta conduta, notando-se que presente a obrigação de
meio (e não de resultado).
Dessa forma, de rigor o improvimento do recurso.
Nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo
Civil, razoável a majoração dos honorários advocatícios do patrono da Autora para 15% do
valor da condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, e majoro os
honorários advocatícios do patrono da Autora para 15% (quinze por cento) do valor da
condenação.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator